Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-67.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Honorários advocatícios contratuais – Embargos à arrematação – Bem de família – Impenhorabilidade – Não configuração – Embargante que detém a nua propriedade do imóvel, sobre a qual incidiu a penhora – Alegação de que reside com a usufrutuária – Irrelevância – Usufruto que se mantém preservado – Bem de família, ademais, reconhecido em relação a outro imóvel sobre o qual a apelante também

Ementa:
Honorários advocatícios contratuais – Embargos à arrematação – Bem de família – Impenhorabilidade – Não configuração – Embargante que detém a nua propriedade do imóvel, sobre a qual incidiu a penhora – Alegação de que reside com a usufrutuária – Irrelevância – Usufruto que se mantém preservado – Bem de família, ademais, reconhecido em relação a outro imóvel sobre o qual a apelante também detém a nua propriedade – Impossibilidade de receber o benefício sobre dois bens de seu patrimônio – Improvimento.